Tribunal: TJPA
Processo: 0808539-57.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808539-57.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: CABO VERDE PARTICIPACOES LTDA, RC PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COELHO DENIPOTE PARTICIPACOES LTDA, PINTO COELHO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ANPARE PARTICIPACOES LTDA, RCID PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: NOVO ESTADO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE. IMISSÃO PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. INTERESSE PÚBLICO. URGÊNCIA CARACTERIZADA
. CAUÇÃO DO JUÍZO.
CABIMENTO. DECRETO Nº 3.365/41, ART. 15, § 1º.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de abril a três de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 3 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela antecipada recursal interposto por CABO VERDE PARTICIPAÇÕES LTDA, RC PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, COELHO DENIPOTE PARTICIPAÇÕES LTDA, PINTO COELHO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ANPARE PARTICIPAÇÕES LTDA e RCID PARTICIPAÇÕES LTDA visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Agrária da Comarca de Marabá/Pará que, nos autos da
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE
, proc. nº
0800212-69.2020.8.14.0018
, ajuizada por NOVO ESTADO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., deferiu a imissão provisória na posse, cuja parte dispositiva foi vazada nos seguintes termos:

“(...)

3 - Dispositivo

1- Sendo assim, ante todo o exposto, em respeito aos artigos 20, inciso IX e 176 da nossa Carta Maior, dos art. 5º, alínea “f”, do Decreto n.º 3.365/41, do 59, parágrafo único, alínea “d”, do Código de Minas, DEFIRO a imissão provisória na posse para a presente ação, nos termos do art. 300, § 2º, do CPC/15 e, por conseguinte, determino:

a)- A expedição do Mandado de Entrada Compulsória na área objeto da servidão, a fim de possibilitar o acesso da parte autora nos Imóveis denominados Fazenda Levi Pará, matrícula 529, Fazenda Santa Lúcia, matrícula 527; e Fazenda Santa Lúcia II, matrícula 528, todos situados na Gleba Estrela, na zona rural do município de Curionópolis/PA, para tanto juntando certidões imobiliárias (ID Num. 16817096 - Pág. 1/14, ID Num. 16817098 - Pág. 1/12 e ID. Num. 16817101 - Pág. 1/16) e cujo acesso encontra-se descrito no memorial descritivo de ID Num. 16704084.

b)- Que os réus não impeçam a autora ou suas empresas contratadas de ingressarem na área da servidão, “FAZENDA LEVI PARÁ, FAZENDA SANTA LÚCIA E FAZENDA SANTA LÚCIA II”, para constituição de servidão de passagem, para que seja possível a realização das obras necessárias à implantação da linha de transmissão de energia elétrica;

c)- Conforme o artigo 537 do C.P.C, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), destinadas ao fundo estadual dos direitos difusos e coletivos, para caso de obstrução, embaraços ou impedimentos que inviabilizem o acesso da autora a área serviente, apurado após o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, suficiente ao cumprimento desta medida.

2 – É fato notório e, portanto, dispensa comprovação, que a Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a situação mundial do COVID-19 como pandemia. Destarte, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou, entre outras, a PORTARIA CONJUNTA Nº 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, DE 21 DE JUNHO DE 2020 com o objetivo adotar medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), prevendo, entre outros, ‘que os atos processuais, como audiências de (...) conciliação, serão realizados, preferencialmente, por meio de recurso tecnológico de videoconferência’ (art. 18).

A indisponibilidade de recuso tecnológico que dê efetividade à referida previsão, inviabiliza, pois, a designação de audiência de conciliação, neste momento. Isto posto, com fulcro no art. 18 da Portaria Conjunta n.º 15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 21/06/2020, DEIXO DE DESIGNAR AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO.

3 – Defiro o apoio de força pública, caso seja necessário, na forma da lei, servindo este como Ofício e Mandado.

4 - Citem-se e intimem-se os Requeridos pelo correio, com aviso de recebimento, nos termos do art. 246, I do CPC/15, a fim de que, querendo, apresentem contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial (arts. 336 e 344 do CPC/15).

5 – Intimem-se as partes e o Ministério Público.

6- Servirá esta, mediante cópia, como citação/intimação/ofício/mandado/carta precatória e edital, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294, de 11/03/09, e da Resolução nº 014/07/2009.

7- Cumpra-se.

Marabá/PA, 23 de julho de 2020.

AMARILDO JOSÉ MAZUTTI

Juiz de Direito Titular da 3ª Região Agrária – Marabá/PA.”.

Em suas razões (id. 3525177 – págs. 1/17), as agravantes se insurgem contra a decisão que deferiu a imissão provisória na posse à agravada, determinando a expedição de Mandado de Entrada Compulsória na área objeto da servidão, sob pena multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) na hipótese de obstrução, embaraços ou impedimentos que inviabilizassem o acesso ao local.

Defendem a nulidade da decisão agravada, por violação aos preceitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, na medida em que foi concedida a imissão provisória da posse à agravada sem que lhe tivesse sido oportunizado prévia manifestação nos autos.

Prosseguem as agravantes aduzindo sobre o aviltamento da indenização decorrente da servidão para fins de transmissão de energia elétrica, ressaltando que a quantia depositada em caução não corresponde ao valor devido a título de indenização pela referida servidão, motivo pelo qual deveria se aguardar a realização de perícia judicial para avalição do
quantum
indenizatória da área.

Ao final, requerem a concessão de tutela antecipada e o total provimento do recurso nos termos que expõem.

Juntaram documentos.

Em decisão constante no id. 3617254 – págs. 1/6, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

A agravada
apresentou contrarrazões ao verte recurso (Id. 3738356 – pág. 1/7), refutando as razões do agravo de instrumento e, no final, a improcedência do recurso, mantendo-se intangível a decisão agravada.

O Ministério Público com assento neste grau, em parecer sob o id. 4000581 – págs. 1/7, opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciá-lo.

Na hipótese específica dos autos, as recorrentes interpuseram o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
que concedeu à agravada a imissão provisória na posse, com fundamento de que a decisão agravada está eivada de nulidade, por violação aos preceitos constitucionais da ampla defesa e do contraditório, assim como pelo aviltamento da indenização decorrente da servidão para fins de transmissão de energia elétrica.

Malgrado as teses sustentadas pelas recorrentes, em se tratando de medida de imissão na posse em Ação de Constituição de Servidão Administrativa, os requisitos para a sua concessão se encontram previstos no artigo 15 do Decreto Lei nº 3.365/1941, sendo esses a declaração de urgência, bem como o depósito do valor do bem expropriado, independente de citação do réu, exsurgindo, assim, o direito subjetivo do expropriante, não podendo o juiz denegar o requerimento nesse sentido. Eis o teor da normativa citada:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens.

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita,
independente da citação do réu
, mediante o depósito. (grifei)

Portanto, conforme dispõe o art. 15 do Decreto Lei nº 3.365/41 a imissão provisória na posse pode ocorrer antes mesmo da citação do expropriado, não configurando, assim, ofensa ao contraditório e ampla defesa.

Desse modo, a imissão provisória na posse do imóvel não pode ser indeferida pelo juiz se restarem atendidos os requisitos descritos no dispositivo legal acima mencionado.

De mais a mais, em relação à concessão de tutela provisória de urgência sem oitiva da parte contrária, tem-se que tal fato não configura ofensa aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, conforme dispõe o art. 9º,
parágrafo

único
, inciso I, do NCPC,
verbis
:

Art. 9° Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I – à tutela provisória de urgência
; (...) (grifei)

Superado este aspecto, quanto ao argumento de
aviltamento da indenização decorrente da servidão acima mencionada, tenho que também esse ponto não deve prosperar, pois, como sabido, o montante a ser depositado como caução do juízo, para fins de imissão provisória na posse, não é necessariamente o valor da indenização correspondente à constituição da servidão, tendo em vista que somente após a instrução probatória se concluirá pelo justo
quantum
indenizatório.

Neste sentido já me manifestei. Cito ementas desses julgados:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. INTERESSE PÚBLICO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. CAUÇÃO DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA. Agravo de Instrumento nº 2012.3.030270-9. Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA. Julgado em 08/05/2014).”.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. INTERESSE PÚBLICO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. CAUÇÃO DO JUÍZO. (TJPA. Agravo de Instrumento nº 20123025942-1. Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA. Julgado em 07/03/2013).”.

Na mesma linha, este Egrégio Tribunal também já se posicionou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA POR UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. URGÊNCIA CARACTERIZADA. PERÍCIA PRÉVIA. DESNECESSIDADE. CAUÇÃO. CABIMENTO. DECRETO Nº 3.365/41, ART. 15, § 1º C/C DECRETO Nº 24.643/34, ART. 120, § 4º. CF/88, ART. 5º, XXIV. 1- O agravante pretende afastar a eficácia da decisão que se reservou para apreciar o pedido liminar, concernente na imissão na posse do imóvel sem objeção da parte contrária e sem depósito prévio, depois da contestação e apresentação de perícia; 2- A servidão administrativa, por utilidade pública, para construção de aqueduto subterrâneo, rege-se pelo Decreto nº 3.365/41, que regula a desapropriação, analogicamente aplicável à espécie; e pelo Decreto nº 24.643/34, Código das Águas, aplicável por especialidade;
3- A imissão provisória na posse do imóvel, segundo o § 1º, do art. 15, do Decreto nº 24.643/34, pode ser deferida liminarmente, desde que comprovada a urgência e a necessidade, bem como comprovado o interesse público, devendo ser prestada a caução para garantia do juízo
; 4- A priori, a utilização do imóvel pelo poder público não provoca prejuízo ao proprietário, prescindindo de avaliação prévia, dada a urgência da medida, pois o parâmetro da indenização não é o valor integral do imóvel; 5- Depósito prévio de caução, como medida assecuratória do proprietário do imóvel serviente (§ 1º, do art. 15, do Decreto nº 3.365/41). Fixado o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais); 6- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA - AI: 00057762420178140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/11/2018).”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE DEFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE INVOCAR URGÊNCIA PARA FIS DE IMISSÃO NA POSSE REJEITADA. PERÍCIA PRÉVIA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PA - AI: 08005613420178140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 19/02/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/03/2018).”.

No sentido do explanado, caminha a jurisprudência pátria:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - IMISSÃO NA POSSE - ART. 15 DO DECRETO-LEI 3.365/41 - REQUISITOS CONFIGURADOS - RECURSO DESPROVIDO. Para a antecipação de tutela devem estar presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC/2015, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, aliado à reversibilidade do provimento. Em se tratando de pedido de imissão na posse de bem declarado como de utilidade pública, caracterizada a sua urgência e realizado o depósito prévio da indenização, a qual prescinde de avaliação previa ou pagamento integral (REsp 1645610/RJ), restam atendidos os pressupostos dispostos no art. 15 do Decreto-lei 3.365/41 para sua concessão. A necessidade de observância ao cronograma da ANEEL para implantação da rede de transmissão elétrica, sob pena de perda da concessão do serviço público, caracteriza o risco de lesão grave ou de difícil reparação. Não se mostra irreversível o provimento, já que o valor realmente devido a título de justa indenização será apurado em perícia judicial produzida em instrução probatória. Recurso desprovido.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0082.18.000226-1/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/09/2018, publicação da súmula em 19/09/2018).”.

Destarte, a par do disposto no Decreto Lei nº 3.365/41, face à comprovação dos requisitos para a concessão da liminar de imissão na posse, ante a alegação de urgência e o depósito da indenização prévia, tenho que a manutenção da decisão agravada se mostra medida adequada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 3 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/05/2021